Tribunal: STF
Processo: AI 785236
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO 
   ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO INADMITIDOS. SOBRESTAMENTO. DESCABIMENTO. 
   AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. OFENSA REFLEXA. 
   MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 279 DO STF. 
   INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O art. 543, § 1º, do Código de 
   Processo Civil, que impõe o julgamento prévio do recurso especial 
   pelo Superior Tribunal de Justiça, somente se aplica, nos termos do 
   que disposto no caput do artigo, quando os recursos especial e 
   extraordinário são ambos admitidos.
II - Ausência de 
   prequestionamento das questões constitucionais suscitadas. 
   Incidência da Súmula 282 do STF.
III - A jurisprudência da Corte é 
   no sentido de que a alegada violação aos arts. 5º, XXXV e 93, IX da 
   Constituição, pode configurar, quando muito, situação de ofensa 
   reflexa ao texto constitucional, por demandar a análise de 
   legislação processual ordinária. Precedentes.
IV - Não há 
   contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição, quando o acórdão 
   recorrido encontra-se suficientemente fundamentado.
V - Para se 
   chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, 
   necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante 
   dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF.
VI - 
   Agravo regimental improvido.